Tribunal: TJES
Processo: 5013125-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013125-11.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MARCIO QUINTAO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória ajuizada, na qual se julgou procedente o pedido para anular débitos fiscais relativos a IPTU, taxas e multas vinculadas ao imóvel, bem como para fixar honorários advocatícios em R$3.000,00, por equidade. A controvérsia teve origem na imputação de responsabilidade tributária ao autor após ter transferido a posse do imóvel a terceiro sem que houvesse atualização cadastral junto ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado pode ser responsabilizado pelo pagamento da verba sucumbencial; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contribuinte do IPTU é aquele que detém a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, conforme art. 34 do CTN, não podendo ser responsabilizado o antigo possuidor por débitos posteriores à transferência da posse.

A obrigação acessória de atualização cadastral compete ao novo possuidor, de acordo com os arts. 121 e 131 da Lei Municipal nº 3.375/1997, e não ao anterior contribuinte.

Cabe ao Município, ao propor execução fiscal, a diligência para correta identificação do sujeito passivo tributário, sob pena de arcar com as consequências processuais pela indicação equivocada.

A condenação em honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, com ordem preferencial, sendo incabível a fixação por equidade quando o proveito econômico não for inestimável ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de atualização cadastral do imóvel perante o Município incumbe ao novo possuidor.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o critério do art. 85, §2º, do CPC, com base no proveito econômico, salvo quando este for irrisório ou inestimável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a
sentença de Id 12316732, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, em “Ação Declaratória” ajuizada por
MARCIO QUINTÃO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para
“determinar a anulação do débito fiscal imputado ao Autor referente ao pagamento de tributos, multas e notificações com relação ao imóvel localizado na Rua Crisântemo, Bairro Brisamar, s/n, Vila Velha/ES, CEP: 29109-127, lote nº 9, Quadra Y, de 300 m2, Cadastro nº 194141, inscrição imobiliária 04.04.457.0209.000,
a partir de 02/12/2003”,
bem como fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$3.000,00 (três mil reais), em desfavor do Ente Municipal.

Em suas razões de Id 12316733, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

o cumprimento da obrigação tributária acessória de atualização cadastral evitaria a cobrança indevida do tributo;
II)
a parte contrária deu causa à propositura da ação pela sua omissão em atualizar o cadastro municipal do imóvel, devendo ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade;
III)
caso mantida a condenação, a fixação da verba honorária deve ser corrigida para que seja arbitrada com base no proveito econômico obtido.

Contrarrazões de Id 12316734 pelo
des
provimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à análise tão somente da distribuição dos ônus sucumbenciais e de seu correto arbitramento.

Na hipótese sob análise, o juízo a quo reconheceu a ausência de responsabilidade do apelado pelo pagamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e demais tributos municipais incidentes sobre o imóvel em razão de a) não ter o recorrido figurado em momento algum como proprietário do bem e b) não ser também possuidor no período relativo ao débito tributário cobrado (2010 – 2014), de modo que julgado totalmente procedente o pedido autoral.

Isso posto, tem-se que o
Princípio da Sucumbência
, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo
Princípio da Causalidade
, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, resta incontroverso o fato de que, na data de 02/12/03, o autor transferiu a posse do imóvel para terceiro (Helenice Teresinha Ortelan Santana), conforme documento de Id 12316693, deixando de se responsabilizar pelos débitos ulteriores do bem.

Com relação, pois, ao necessário procedimento de atualização das informações relativas à situação do imóvel no cadastro municipal, certamente não se ignora que “
os dados cadastrais deverão ser permanentemente atualizados, estando
o contribuinte
obrigado a comunicar à repartição competente, mediante requerimento protocolado e no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que ocorrerem,

as alterações, atos ou circunstâncias que impliquem na modificação de seus dados”
, nos termos do art.131 da Lei Municipal nº3375/1997 (Código Tributário Municipal).

Do mesmo modo, assim dispõe o art. 121 do supracitado diploma, com relação especificamente aos registros de inscrição imobiliária:

Art. 121-
O

contribuinte
deverá declarar à Prefeitura dentro de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ocorrência:

I - a aquisição de imóveis, edificados ou não;

II - modificação de uso;

III - mudanças de endereço, ou Substituição de responsáveis ou procuradores;

IV - outros atos ou circunstâncias que modifiquem a situação anterior do imóvel ou possam afetar a incidência do imposto; e

V - de ofício.

Destarte,
embora sustente o apelante que cumpria ao apelado ter lhe informado a alteração quanto à titularidade/posse do imóvel, nos termos do que dispõem os supracitados dispositivos do Código Tributário Municipal, verifica-se que, em verdade, tal obrigação acessória cumpria à
nova titular/possuidora do imóvel
, Sra.
Helenice Teresinha Ortelan Santana
, que desde 02/12/03, passou a ser a contribuinte do IPTU incidente sobre o imóvel.

Ora, se o contribuinte do IPTU, como cediço, é aquele que exerce a propriedade, a posse, ou a titularidade sobre o domínio útil do imóvel, impõe-se reconhecer que, de acordo com a regra acima referenciada, cumpre ao
novo
proprietário ou possuidor do imóvel providenciar quaisquer mudanças ou substituições quanto à sua titularidade, tendo em vista que o seu antigo proprietário ou possuidor não pode mais ser considerado como contribuinte.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este e. TJ/ES em situação semelhante também relativa ao
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – MUNICÍPIO DE VILA VELHA - LEGITIMIDADE PASSIVA – PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL – ART. 34, CTN – RESPONSABILIDADE PELA COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL – CONTRIBUINTE – NOVO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – RECURSO IMPROVIDO.

1. O IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) consiste em tributo de competência municipal que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, seja por natureza seja por acessão física, localizado na zona urbana municipal

2. O art. 34 do CTN dispõe que ¿contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título¿.

3. Se à época da ocorrência dos fatos geradores do IPTU executado, ou seja, entre os anos de 2003 e 2004, o apelado já não era mais contribuinte daquele imposto, fica patente a sua ilegitimidade passiva para a execução.

4. Segundo a regra do art. 121 do Código Tributário do Município de Vila Velha, cumpre ao novo proprietário ou possuidor do imóvel providenciar quaisquer mudanças ou substituições quanto à sua titularidade, tendo em vista que o seu antigo proprietário ou possuidor não pode mais ser tachado de contribuinte.

5. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº

0000224-19.2009.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 09/08/16). (grifo nosso)

Isso posto, se por um lado não se pode imputar ao apelado a responsabilidade pela atualização do cadastro do imóvel, não havendo que se falar, pois, em desídia de sua parte, tem-se que, conforme também já consignado anteriormente por esta c. Terceira Câmara Cível,
“’
cabe ao autor da execução fiscal
[ou seja, o Ente Público]
a correta indicação do polo passivo, devendo ele proceder às diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte”
(TJ/ES. Apelação nº
5001943-32.2019.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel.: Jorge Henrique Valle dos Santos. Publicação: 03/08/22).

Na hipótese em comento, o apelado viu-se obrigado a ajuizar a demanda de origem após a equivocada Execução Fiscal promovida em seu desfavor, sendo certo, ainda, que no decorrer dos trâmites processuais, o
MUNICÍPIO
apresentou contestação (Id 12316707), oferecendo, portanto, resistência à pretensão autoral mesmo após os esclarecimentos acerca da ausência de responsabilidade pelo débito tributário, de modo que correta a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nada obstante, com relação à base de cálculo para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao apelante, uma vez que, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, tal verba deverá ser fixada sobre o
proveito econômico obtido (valor do tributo que deixará o autor de pagar),
respeitando-se, assim, a ordem de preferência estabelecida no referido dispositivo, sendo incabível o arbitramento por equidade, que só poderia ocorrer na hipótese em que inestimável ou irrisório o proveito econômico (art. 85, §8º, CPC), o que não ocorre no caso em tela.

Tratando-se de processo judicial em que a Fazenda Pública é a parte derrotada na lide, aplica-se o § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com o fim de mensuração do percentual aplicável.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas alterar a base de cálculo e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
(art.85, §§2º e 3º, I, do CPC), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

DE
SEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas alterar a base de cálculo e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (art.85, §§2º e 3º, I, do CPC), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.